Tribunal: STF
Processo: RE 1346064
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTENSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA CONCEDIDA AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG:
    “In casu, tenho que o culto sentenciante primevo não agiu com o costumeiro acerto, de modo que as alegações perpetradas pelo Recorrente merece acolhimento, devendo ser dado provimento ao presente recurso. 
    Com efeito, não se discute que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e a integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005, tal como decidiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 590.260/SP submetido à sistemática da repercussão geral. 
    Todavia, a decisão proferida pela Suprema Corte não apreciou a questão de fundo ora discutida nestes autos, qual seja, a intenção da Recorrida, que fora aposentada pelo RGPS, compelir o Município Recorrente a complementar a sua aposentadoria do que faltar do valor pago pelo INSS. 
    Consoante se extrai das razões recursais do Recorrente, o regime de previdência por ele adotado é o geral (RGPS), de modo que não instituiu um regime próprio de previdência social (RPPS).
      Conforme consta na sentença recorrida, foi outorgado à Recorrida a complementação do valor dos seus proventos, no que exceder ao teto do RGPS, tendo em vista que faz jus à integralidade e à paridade. (…)
    Extrai-se deste artigo [art. 40 da Constituição da República], que a norma constitucional depende de regulamentação específica que defina as modalidades de contribuições e os respectivos benefícios previdenciários. 
    In casu, a Recorrente nega a existência de norma municipal que prevê o regime de previdência complementar (RPPS), ao passo que a Recorrida não logrou demonstrá-la nos autos. Ao contrário, esta reconhece textualmente em sua petição inicial que a sua aposentadoria é paga pelo INSS.
    Deste modo, diante da inexistência de previsão legal de fundo de previdência complementar do Município de Borda da Mata, não cabe impor ao Recorrente a obrigação de complementar a aposentadoria da Recorrida. 
    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedente o pedido autoral” (fls. 3-4, e-doc. 15).
    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 40 da Constituição da República e o art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003. 
    Argumenta que “existe, sim, previsão de paridade em legislação municipal, apesar de realmente já não existir o regime próprio de previdência social” (fl. 22, e-doc. 17).
    Salienta que “merece ser acolhido e provido o presente recurso, para reconhecer o direito da recorrente à paridade entre seus proventos de aposentada e a remuneração de servidor que exerça a mesma função, que esteja ocupando o mesmo grau e nível da recorrente quando se aposentou, com condenação o recorrido a pagar as diferenças entre o valor pago pelo INSS e o valor que é devido, de acordo com a paridade” (fl. 23, e-doc. 17).
    Pede o provimento do presente recurso, “reformando-se o acórdão para deferir o pedido reconhecimento do direito da recorrente à paridade entre seus proventos de aposentada e a remuneração de assistente social em atividade no recorrido, ocupando cargo idêntico, com a condenação do Município recorrido a pagar a complementação dos proventos da requerente pelo prazo não prescrito, com reflexos em gratificação natalina com inversão dos ônus sucumbenciais, dado respeitado o princípio da legalidade” (fl. 23, e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. O exame da pretensão da recorrente - de complementação de aposentadoria e à extensão de vantagem pecuniária concedida aos servidores públicos em atividade - exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 
      A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei Orgânica do Município de Borda da Mata/MG). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.305.290-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.244.112-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL N. 1.311/1994: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.049.620-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.9.2017).
    5. Inviável a interposição do recurso extraordinário pela al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão proferido por órgão colegiado dos juizados especiais cíveis e criminais, por ser imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial de Tribunal, o que não se deu na espécie.
    Na manifestação sobre repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 852.796-RG, Tema 833 de repercussão geral, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que “a jurisprudência da Corte é no sentido de que, para fins de cabimento do recurso extraordinário pela letra b do permissivo constitucional, a Cláusula da reserva de plenário não se aplica aos juizados especiais, tendo em vista que, pela configuração atribuída pelo legislador, eles não funcionam em regime de plenário ou órgão especial” (DJe 8.10.2015). 
    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes” (RE n. 574.503-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.4.2014).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.289.866-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).
     Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora